Tribunal: TCU
Processo: 043.903/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 424/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.903/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Silva de Castro (XXX.234.856-XX); Angelo Roberto Moura (XXX.219.668-XX); Cleber Souza Machado (XXX.372.909-XX); Dilson Satoshi Ishikura (XXX.631.888-XX); Elaine Cristina Xavier da Silva (XXX.470.908-XX); Flavia Toler Oliveira (XXX.700.908-XX); Heloisa Karine Eidam (XXX.058.879-XX); Jose Roberto de Antonio (XXX.333.158-XX); Meri Teresinha de Souza (XXX.958.248-XX); Roberta Pares Massensini (XXX.173.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.